Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718233-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE MEILER LEVENTER, ESTER MEILER LEVENTER AGRAVADO: CYRO TORRES JUNIOR, RICARDO DAVID RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joyce Meiler Leventer contra decisão (ID 193837815 da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cyro Torres Júnior, intimou a agravante para realizar o pagamento voluntário da condenação, nos termos do art. 523 do CPC. Verifica-se que a agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da recorrente, sendo certo que a apresentação da declaração de imposto de renda de pessoa distinta (IDs 58738160 e 58738161) não é documento cabal a comprovar a situação de vulnerabilidade econômica, porquanto referidos documentos não dizem respeito à parte recorrente. Ante o exposto, intime-se a agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora